Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-53.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-53.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA SANTOS BASTOS

Advogado(s)
:
DIEGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO

QUANTO AO
RESP 1821182/RS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000118-53.2021.8.05.0076
,

nos quais figuram como embargante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como embargada

EDNA MARIA SANTOS BASTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator